Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido monitório e condenou a requerida ao pagamento da quantia representada pela cártula de cheque.
2. É prescindível a demonstração do negócio jurídico subjacente nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito (inteligência da súmula 531/STJ). No entanto, nada impede que o emitente do título discuta a causa debendi.
3. O Superior Tribunal de Justiça recentemente se manifestou pela flexibilização da regra prevista no inciso II do art. 429 do CPC, sob o fundamento de que exigir da parte autora a comprovação da veracidade de assinatura aposta em cheque, principalmente nos casos de impossibilidade de realização de perícia por ausência de localização da parte requerida, configuraria verdadeira “prova diabólica”.
4. Incumbe ao emitente da cártula, demandado em ação monitória, apresentar razões para afastar a obrigação nela estampada, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC), o que não ocorreu in casu.
5. Em consonância com a teoria da aparência, e de modo a proteger o terceiro de boa-fé, são considerados válidos os atos praticados, em nome da sociedade, por quem aparenta ter poderes para tanto.
6. Recurso conhecido e desprovido.